Tribunal: TJSP
Processo: 2090669-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Alegações de excesso de execução, nulidade do acordo celebrado pelas partes e ilegalidade da multa moratória deveriam ter sido deduzidas pela via adequada e no momento oportuno, a saber, em embargos à execução, na forma e no prazo do artigo 915 do Código de Processo Civil. Instrumento de defesa incidental, a exceção de pré-executividade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Alegações de excesso de execução, nulidade do acordo celebrado pelas partes e ilegalidade da multa moratória deveriam ter sido deduzidas pela via adequada e no momento oportuno, a saber, em embargos à execução, na forma e no prazo do artigo 915 do Código de Processo Civil. Instrumento de defesa incidental, a exceção de pré-executividade somente comporta situações em que se constatam vícios flagrantes, que não dependem de dilação probatória nem de interpretação de cláusulas contratuais e que deveriam, obrigatoriamente, ser conhecidos de ofício pelo magistrado. Inoponibilidade da alegação de impenhorabilidade do bem de família na hipótese de cobrança de rateio condominial. Inteligência do artigo 3o, inciso IV, da Lei n. 8.009/90. Precedentes do STJ. Rejeição da exceção de pré-executividade correta. Recurso não provido.